Tribunal: TJDFT
Processo: 0751193-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/1995, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
II. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso sem a devida comprovação do recolhimento das verbas recursais à míngua de demonstração do recolhimento do preparo recursal. O comprovante de pagamento juntado (id 44849447) refere-se apenas à guia do preparo recursal (Guia Recurso – Juizado Especial – id 44849447), sem o pagamento das custas iniciais (Guia Inicial – 1a Instância).
V. De acordo com o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
VI. Impositivo o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública.
VII. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.